Tribunal: TJPA
Processo: 0801661-87.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801661-87.2018.8.14.0000
REPRESENTANTE: JOSE EDUARDO VIEIRA BRAZ

AUTORIDADE: MARIANA VIGANOR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO CONCEDEU A TUTELA DETERMINANDO QUE

O REQUERENTE NO PRAZO DE 72H DEVOLVA VOLUNTARIAMENTE O CAVALO “MACK VIBORA” PARA A REQUERIDA. ARBITROU PAGAMENTO NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULOS DE DANOS MORAIS. INTERPOS RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART.1012 DO CPC. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSÍVEL REPARAÇÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801661-87.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ EDUARDO VIEIRA BRAZ

ADVOGADO: HELIANE DOS SANTOS PAIVA

AGRAVADO: MARIANA VIGANOR DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo à apelação, interposto por JOSÉ EDUARDO VIEIRA BRAZ inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta MARIANA VIGANOR DA SILVA.

A Sentença prolatada foi a que concedeu a tutela específica, determinando que o ora requerente no prazo de 72h devolva voluntariamente o cavalo “mack víbora” para a requerida, condenou ainda, o pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Aduz que interpôs recurso de apelação com efeito suspensivo nos termos do Art. 1. 012 do CPC para suspender a sentença, pois esta lhe causará inúmeros danos.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à sentença de piso, para que desse modo possa seguir o apelante/requerente na posse do equino até o julgamento do mérito da presente apelação.

Juntou documentos às ID.476804/768177.

Às ID.1638243 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.1686482 foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que concedeu a tutela específica, determinando que o ora requerente no prazo de 72h devolva voluntariamente o cavalo “mack víbora” para a requerida, condenou ainda, o pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, analisando os autos, bem como os documentos acostado, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois, é sabido que para que ocorra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação é necessário o preenchimento de algum dos requisitos dispostos no art. 1.012 do CPC. Vejamos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

II - condena a pagar alimentos; § 2º Nos casos do § 1º , o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º
Nas hipóteses do § 1º , a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
(Grifei).

Sendo assim, resta evidente que a Apelação só poderá ser recebida no duplo efeito quando demonstrada alguma dessas hipóteses mencionadas, o que não restou caracterizado no presente caso, pois entendo que o Juiz Singular decidiu de forma acertada, logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como, o perigo de irreversibilidade da medida.

Portanto
, voto pelo
Conhecimento do Recurso e Nego-lhe Provimento
, para manter a decisão combatida.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/09/2020